Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723186-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELDER DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welder Dias de Oliveira contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 159258535 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo n. 0715569-25.2023.8.07.0001, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante juntado que o autor aufere renda bruta de R$ 7.033,00. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I. Em razões recursais (Id 47758902), inicia seu relato requerendo a concessão de gratuidade de justiça, “demonstrando essa condição através da juntada da declaração juntamente com a inicial”. Menciona os arts. 98 a 102 do CPC. Diz haver presunção iuris tantum da sua condição de necessitado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, “com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a extinção do feito até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”. Aduz “não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família”. Afirma haver oneração em seu orçamento mensal. Aponta que “o motivo do Agravante assumir prestações para aquisição do veículo, objeto do contrato a ser analisado, se prova extremamente importante para o sustento de sua família, e, desta forma, não deve afastar a presunção da carência financeira. Deve servir, AINDA MAIS como meio probatório de sua insuficiência de recursos financeiros, pois as parcelas assumidas pelo mesmo não são de valor elevado, pleiteando inclusive, na justiça, sua redução”. Defende bastar a mera alegação de insuficiência de recursos em se tratando de pessoa natural. Assevera que “juntou a declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, o que de maneira clarividente demonstra a boa fé e necessidade do autor quanto a gratuidade da assistência judiciária”, pelo que requer a reforma da decisão agravada. Ao final, pede “seja conhecido e provido para o fim de se reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça a Agravante, visto que já atendido os requisitos legais para tanto. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, também neste recurso, uma vez que a parte Agravante não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.” O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita, bem como a questão ser o objeto do recurso. Na decisão de Id 47843898, indeferi o benefício da justiça gratuita ao agravante e determinei o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. A Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o agravante sem manifestação (Id 48277211). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo autor não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimado para tanto, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 47843898, foi indeferido o benefício da justiça gratuita ao agravante. Por essa razão, foi determinado o recolhimento de preparo recursal e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de cientificado, o agravante permaneceu inerte, consoante certificado pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo, que expirou em 26/6/2023 (Id 48277211), e para interposição de recurso em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita em 10/7/2023 (Id 48812180). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de Id 47758902 com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora